Tribunal: TJDFT
Processo: 0745534-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0745534-03.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRESSA TARGON DA SILVA RECORRIDO: PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA DECISÃO Cuida-se de recurso inominado (ID 58404877) interposto por ANDRESSA TARGON DA SILVA em face de sentença (ID 58404875) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A recorrente foi intimada a apresentar documentação a atestar a alegada insuficiência de recursos (ID 58587674), contudo não atendeu a determinação judicial deixando de demonstrar efetivamente sua condição, conforme certificado pela Secretaria no ID 58996255. Transcorrido o prazo, a recorrente colacionou aos autos (ID 59052272 e seguintes) tão somente os extratos de sua conta bancária. Não apresentando justificativa para a não apresentação de sua última declaração do IRPF e as três últimas faturas de despesas com cartões de crédito. Deste modo, a recorrente não atendeu a determinação judicial deixando de demonstrar efetivamente sua condição. Assim, restou afastada a presunção de veracidade da alegada insuficiência que conduziria à concessão do benefício da gratuidade de justiça e o pedido de gratuidade foi indeferido e concedido à recorrente o prazo de 48h para recolhimento do preparo recursal (ID 59078892). A recorrente, no entanto, absteve-se de recolher o preparo e postulou novamente a concessão da gratuidade de justiça, anexando seu contrato de trabalho (ID 5933729). É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. Por outro lado, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o). Pelos motivos já expostos na decisão de ID 59078892, indefiro a renovação do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Ressalto que pedidos de reconsideração, além de não possuírem previsão legal, não acarretam a suspensão ou interrupção de prazos recursais. O recurso interposto pela autora, apesar de tempestivo, veio desacompanhado das guias de recolhimento das custas e do preparo recursal e, mesmo com ordem judicial para pagamento do preparo, após o indeferimento da gratuidade de justiça, a recorrente deixou de atender ao comando judicial. Destarte, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO DE ANDRESSA TARGON DA SILVA com fulcro no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se.